Tribunal: TJMT
Processo: 1003897-35.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003897-35.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO BATISTA PINHEIRO - CPF: 831.083.191-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003897-35.2020.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Cristo Rei De Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Joao Batista Pinheiro

Recorrida(s):

Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de novembro de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EVIDÊNCIAS QUE O VALOR DISPONIBILIZADO REVERTEU EM BENEFÍCIO DO AUTOR POR MEIO DE CRÉDITO EM SUA CONTA CORRENTE. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PARCELAS DEVIDAS ENQUANTO NÃO QUITADA A INTEGRALIDADE DA OBRIGAÇÃO. DANOS MATERIAIS INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando incontroverso o valor de empréstimo consignado contratado por meio de cartão de crédito reverteu em benefício do consumidor por meio de crédito em sua conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A e ausente a prova do pagamento das faturas lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas contas em sua folha de pagamento, conforme previsão contratual nesse sentido e, não há que se falar em invalidade de contrato ou em repetição do indébito e nem em indenização a titulo de dano moral.

Não caracteriza litigância de má fé e nem configura abuso do direito constitucional de petição, quando parte insurge contra obrigação que entende ter sido quitada integralmente.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, forte no art. 487, I da lei nº 13.105/2015, opino pelo
JULGAMENTO IMPROCEDENTE:

I-
Do pedido da Requerente, ante a comprovada utilização dos serviços oferecidos, e, via de consequência, o indeferimento da indenização por danos morais e materiais;

II-
Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, da lei nº 13.105/2015), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais em conformidade com o art. 55 da Lei 9.099/95; e

III-
Por fim, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), verba que será paga em benefício dos procuradores da Requerida.

Alega a parte autora que realizou contrato de cartão com o banco réu, para que pudesse fazer suas compras de forma parcelada e assim o autor fez a adesão do cartão de crédito. Ocorre que o referido cartão não chegou na residência do autor e por isso não houve o desbloqueio desse cartão até porque o cartão não foi entregue, no entanto, com passar dos tempos, o Reclamado passou a fazer depósito na sua conta bancaria sem a sua solicitação, logo, o mesmo percebeu que sua dívida nunca encerraria, uma vez que o Banco conseguia perpetrar os descontos do valor mínimo da fatura no holerite do autor sem que houvesse um prazo para termino e quitação da dívida.

Argumenta que essa situação foi se arrastando até que na data de 21/06/2018 quando verificou no seu extrato bancário da conta no Banco do Brasil, e percebeu que havia um deposito no valor de R$444,13 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e treze centavos) que não havia solicitado.

Afirma que entrou em contato através do número 4001-4451 gerando o protocolo nº 89947102, momento em que foi informado que se tratava de um empréstimo através de cartão de crédito, momento em que solicitou o cancelamento do cartão.

Aduz que acreditando que já não devia mais nada para o banco no mês de Junho de 2019 foi surpreendido com um novo desconto no seu holerite no valor de R$365,30 (trezentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos) e no mês de Julho outro desconto no valor de R$377,16 (trezentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos) bem como, no mês de Agosto outro desconto no valor de R$377,16 (trezentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos) revoltado com a situação o autor entrou em contato com o banco para saber qual o motivo da continuidade dos descontos já que a dívida havia sido quitada conforme o combinado anterior, foi ai que a atendente disse que o autor havia contraído novo saque na data 12 de Agosto de 2019 no valor de R$2.726,78 (dois mil setecentos e vinte e seis reais e setenta e oito reais) e que por isso o banco estava realizando aqueles descontos e que os referidos valores haviam sido transferidos para uma conta poupança na Caixa Econômica.

Em contrapartida, a Reclamada afirma que o ultimo saque alegado, no valor de R$2.726,78, nunca ocorreu e que as cobranças realizadas em folha de pagamento são referentes ao mínimo da fatura do cartão de crédito que o Reclamante utiliza através dos saques.

Da análise dos documentos juntados nos autos, verifico que restou comprovada a contratação do cartão de crédito na modalidade consignado e que os saques foram transferidos para a conta do Reclamante, informada na exordial.

Com relação ao saque que afirma ter sido transferido para a Caixa Econômica, nas faturas juntadas com a defesa (ID 103530966) não existe lançamento no valor de R$2.726,78, e os descontos de R$365,30 e R$377,16, correspondente ao valor mínimo da fatura, conforme pactuado em contrato.

Deste modo, em relação aos débitos questionados, diante das provas produzidas entendo que não restou comprovada ilegalidade no contrato celebrado, de modo que são legitimas as cobranças dos valores mínimos por meio de descontos em sua folha de pagamento, não havendo que se falar em pagamentos indevidos e nem em direito a indenização por dano moral.

No presente o juízo
a quo
considerou o Recorrente como litigante de má fé e o condenou ao pagamento de multa no importe de 9% sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, fixado em R$ 1.000,00.

Entretanto, em meu entender não caracteriza litigância de má fé e nem configura abuso do direito constitucional de petição, o fato de o Autor, ter insurgido quanto à cobrança de parcelas de empréstimo, contratada por meio de cartão de crédito, que entendia ter sido quitada em sua integralidade.

Cabe ainda acrescentar que a boa fé se presume, por se tratar de principio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para afastar a condenação a título de litigância de má-fé.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021